Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-06.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802840-06.2022.8.14.0133

APELANTE: DULCELEA ANDRADE SEIXAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DULCELEA ANDRADE SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV/FAR, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil; a manutenção da condenação por danos materiais; e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Banco do Brasil, na condição de agente executor da política habitacional vinculada ao FAR, possui legitimidade para responder pelos vícios construtivos do imóvel. 4. Comprovados os defeitos construtivos e ausente impugnação técnica específica quanto ao valor dos reparos, deve ser mantida a condenação por danos materiais. 5. Os vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido em programa habitacional popular frustram a legítima expectativa de moradia digna e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV/FAR quando atua como agente executor da política habitacional. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos materiais e morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP; STJ, REsp nº 1.795.982/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por DULCELEA ANDRADE SEIXAS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM RAZÃO DE ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR.

A sentença recorrida (ID 31642570) rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes aos reparos necessários no imóvel, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, foram rateadas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte.

Em suas razões recursais, a autora defende que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa relacionada à aquisição da casa própria, configurado dano moral indenizável, pelo que requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 à título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. suscita, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva ad causam
. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade legal ou contratual pelos vícios alegados, afirmando que sua atuação se limitou à concessão do financiamento e à fiscalização do cronograma físico-financeiro para liberação dos recursos, sem qualquer ingerência sobre a qualidade da construção. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios, a redução do valor da condenação por danos materiais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando reciprocamente pelo desprovimento dos recursos adversos (ID 31642583 e 31642582).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Conheço dos recursos de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); analisar a existência ou não de responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes dos defeitos construtivos reconhecidos na sentença; aferir a manutenção ou não da condenação imposta na origem, diante da afirmativa da instituição, quanto a necessidade de adequação aos parâmetros de proporcionalidade à extensão do dano; e verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

Delimitada a controvérsia, passo a análise da preliminar arguida e em seguida ao mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ressalto, que embora a instituição financeira tenha suscitado a incompetência da Justiça Estadual em contestação, a matéria não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação, razão pela qual não integra a devolutividade recursal. De toda sorte, o entendimento consolidado do STJ afasta a competência da Justiça Federal em demandas como a presente quando a Caixa Econômica Federal e a União não integram a relação processual.

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando atuar exclusivamente como agente financeiro do contrato habitacional, sem qualquer participação na construção do empreendimento ou responsabilidade pelos vícios construtivos apontados pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, modalidade habitacional voltada à população de baixa renda, operacionalizada mediante recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nessa específica modalidade de contratação, a atuação da instituição financeira não se limita à mera concessão de crédito imobiliário. Ao contrário, o Banco do Brasil exerce funções inerentes à execução da política pública habitacional, participando da gestão operacional dos recursos, da contratação dos empreendimentos e da fiscalização de sua execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a situação do agente financeiro que atua exclusivamente como financiador daquela em que a instituição exerce papel de agente executor de política pública habitacional.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a legitimidade passiva da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação concreta no empreendimento, sendo reconhecida quando exerce funções de promoção, acompanhamento ou fiscalização da política habitacional voltada à população de baixa renda.

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como
gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa
(...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira atuou na condição de agente executor da política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação financeira.

Além disso, a própria causa de pedir da demanda está fundada justamente na alegada falha do Banco do Brasil no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização do empreendimento habitacional.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo a instituição financeira apontada como responsável pelos danos narrados e figurando como sujeito da relação jurídica controvertida, mostra-se legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Sustenta o Banco do Brasil S.A. que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida restringe-se à condição de mero agente financeiro, alegando a ausência de sua responsabilidade em relação aos danos indicados pela autora, argumentando que os danos não seriam decorrentes de sua atuação, mas sim da empresa responsável pela construção do imóvel.

Entretanto, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal em demandas envolvendo imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a atuação do Banco do Brasil, na qualidade de gestor operacional dos recursos do FAR e responsável pela fiscalização necessária à liberação dos recursos destinados aos empreendimentos habitacionais, extrapola a mera condição de financiador, inserindo-o na cadeia de fornecimento do serviço habitacional oferecido aos beneficiários do programa.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a
responsabilidade objetiva
prevista em seu art. 14:

Art. 14. CDC.
O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade civil da instituição financeira, portanto, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, além de
solidária entre os fornecedores
nos termos dos art. 7, parágrafo único e art. 25 do Código de Defesa do Consumidor

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor
:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários
, perante o consumidor,
todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

No caso concreto, a própria sentença reconheceu a existência de vícios construtivos na unidade habitacional e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos reparos necessários no imóvel.

Verifica-se que a condenação foi lastreada em prova técnica apresentada pela parte autora, a qual constatou a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas de execução da obra, aptas a comprometer a adequada utilização do imóvel.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil limita-se a sustentar sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos, afirmando que a obrigação de reparar os defeitos recairia exclusivamente sobre a construtora.

Entretanto, tais alegações não são suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Isso porque os vícios construtivos foram devidamente comprovados, inexistindo impugnação técnica específica capaz de infirmar as conclusões acolhidas pela sentença.

Ademais, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer excludente apta a afastar sua responsabilidade perante a consumidora.

Dessa forma, evidenciados os defeitos construtivos, o dano material correspondente e a responsabilidade da instituição financeira no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos valores necessários à recuperação da unidade habitacional, conforme o laudo técnico constante nos autos.

Também não prospera o pedido subsidiário de redução da condenação.

Conforme se extrai das razões recursais, o apelante formulou pedido genérico de redução do valor fixado a título de danos materiais, sem, contudo, apresentar fundamentação específica apta a demonstrar eventual excesso da quantia arbitrada, tampouco indicar erro técnico no valor acolhido pelo Juízo de origem.

Ausente impugnação concreta aos critérios utilizados para a quantificação do prejuízo material, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Por conseguinte, nego provimento à apelação do Banco do Brasil S.A.

DOS DANOS MORAIS

A autora interpõe recurso buscando a reforma parcial da sentença, sustentando que os vícios construtivos constatados no imóvel extrapolam a esfera dos meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

A sentença reconheceu a existência dos vícios construtivos e condenou o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais ao entendimento de que não restou demonstrado abalo extrapatrimonial indenizável, todavia, as circunstâncias concretas dos autos conduzem à conclusão diversa.

O imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, programa habitacional voltado justamente à concretização do direito fundamental à moradia das famílias de baixa renda.

A moradia encontra expressa proteção constitucional, conforme dispõe o art. 6º da Constituição Federal, constituindo direito social indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, a aquisição da casa própria transcende o aspecto meramente patrimonial, representando projeto de vida, estabilidade familiar, segurança e inclusão social.

No caso dos autos, a autora sustenta que os vícios construtivos identificados comprometem a habitabilidade da unidade residencial, gerando infiltrações, rachaduras, problemas estruturais e demais anomalias incompatíveis com os padrões mínimos de segurança, conforto e salubridade esperados de uma moradia digna.

Conforme defendido nas razões recursais, a situação experimentada pela demandante ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, porquanto frustra a legítima expectativa depositada na aquisição da casa própria, especialmente em programa habitacional destinado à população economicamente vulnerável.

A jurisprudência pátria vem reconhecendo que, em hipóteses de vícios construtivos capazes de comprometer a adequada fruição do imóvel residencial, o dano moral pode ser caracterizado independentemente da demonstração específica de sofrimento psicológico, por decorrer das próprias circunstâncias do caso:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

Diante desse contexto, reputo caracterizado o dano moral indenizável.

O dano extrapatrimonial decorre da frustração do direito fundamental à moradia digna, da impossibilidade de fruição adequada do imóvel adquirido e da submissão da consumidora a situação incompatível com a finalidade social do programa habitacional.

Quanto ao
quantum
indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, mostra-se adequada a fixação da indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme requerido pela autora.

Por conseguinte, merece provimento a apelação da demandante para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no referido valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo integralmente a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade pelos vícios construtivos e à condenação ao pagamento dos danos materiais e
DOU PROVIMENTO à apelação interposta por DULCELEA ANDRADE SEIXAS
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo incidir, a partir da data do arbitramento dos danos morais, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP.

Em razão da sucumbência integral da instituição financeira, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão apreciou a controvérsia à luz dos arts. 6º e 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal; arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 405, 406 e 927 do Código Civil; e arts. 85, 373, 1.009 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando os fundamentos adotados são suficientes à solução integral da lide.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe, dando-se baixa dos autos no acervo de minha relatoria.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A e
DAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026